Tribunal: TJES
Processo: 5008250-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008250-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ OTAVIO SOUZA DA SILVA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008250-98.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ OTAVIO SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

SENTENÇA. EXCESSO DE PRAZO
.
ORDEM DENEGADA.

1. Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

2. "
A
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022).

3. Diante da necessidade de implementação do Processo Eletrônico neste Poder Judiciário, todo o acervo dos cartórios de primeiro grau é digitalizado, o que, eventualmente, pode causar certa demora na tramitação dos autos. Não obstante, não se vislumbra excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.

4
.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008250-98.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ OTAVIO SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de LUIZ OTAVIO DOUZA DA SILVA
,
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do
Processo tombado sob nº
0003593-25.2022.8.08.0048.

Sustenta a defesa que o paciente interpôs recurso de apelação no dia 09.01.2024, porém até a data da impetração do
writ

os autos ainda não haviam sido remetidos à Segunda Instância para apresentação das razões recursais, de modo a sustentar que tal demora consiste em violação ao princípio da razoável duração do processo.

Argumenta, ainda, que não foram declinados fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva do paciente e, por tal razão, deve ser revogado o cárcere cautelar e substituído por medidas cautelares diversas da prisão. À vista disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus

e, no mérito, a confirmação da tutela.

Decisão (ID 8817707) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 8901162 e 9210380).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9226284) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao impetrante
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No que concerne ao pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, constata-se que fora condenado à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
e 2.250 (dois mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Da leitura da sentença, percebe-se que os crimes foram praticados na companhia de adolescentes e mediante o uso de arma de fogo. Não bastasse, há registro de que o paciente é reincidente (autos nº 0005643-68.2018.8.08.0014), de modo que não se mostra condizente com suas condições pessoais a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022).

Em relação ao argumento de excesso de prazo para envio dos autos à 2ª Instância, a fim de que a defesa apresente as razões recursais, entendo que o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias não se revela irrisório, porém é cediço que a alegação de excesso de prazo não deve ser vista, tão-somente, como a mera soma matemática dos prazos processuais, sendo necessário averiguar, tanto o comportamento das partes, quando o comportamento do Estado-Juiz na condução do feito.

Em informações prestadas (ID 9210379), o juízo de primeiro grau conta que os autos foram inicialmente encaminhados à Central de Digitalização, para, somente então, serem remetidos a este Tribunal de Justiça.

Destaco que, diante da necessidade de implementação do Processo Eletrônico neste Poder Judiciário, todo o acervo dos cartórios de primeiro grau é digitalizado, o que, eventualmente, pode causar certa demora na tramitação dos autos.

Não obstante, em consulta ao Sistema do PJE, observo que, na data de 05/8/2024, foi realizada a remessa a essa Segunda Instância, sendo devidamente recebido e distribuído.

Portanto, não vislumbro excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)